Tribunal: TJBA
Processo: 8079963-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079963-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADEMIR DE ALMEIDA SILVA JUNIOR e outros Advogado(s): JEFERSON DE ALENCAR SOUZA IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). PRORROGAÇÃO. DECISÃO DE JUÍZO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REMÉDIO CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO PENDENTE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente submetido à execução penal, impugnando decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vitória da Conquista que, em 05 de novembro de 2025, prorrogou sua permanência no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) por mais 180 (cento e oitenta) dias. A Impetrante sustenta a ilegalidade do ato por alegada ausência de fundamentação idônea, suposta incompetência da autoridade administrativa que subsidiou a decisão, inexistência de fato novo e violação ao princípio do non bis in idem. II. Questão em discussão Discute-se, preliminarmente, o cabimento do Habeas Corpus como instrumento hábil a impugnar decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal, notadamente quando já interposto recurso específico para a matéria, e, subsidiariamente, a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão judicial que determinou a prorrogação do RDD. III. Razões de decidir O sistema processual penal pátrio prevê, no Artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), o recurso de Agravo em Execução como o meio próprio para impugnar as decisões do Juízo da Execução, instrumento este já manejado pela Defesa (Agravo em Execução Penal n. 2000819-65.2025.8.05.0274). A utilização do Habeas Corpus em substituição ao Agravo em Execução, recurso dotado de ampla cognição e juízo de retratação, destoa da racionalidade e coesão do sistema recursal e configura inadmissível supressão de instância, vedada pela ordem processual, uma vez que se postula o exame originário, por esta Corte, de matéria que deveria ser veiculada e apreciada no âmbito do recurso legalmente previsto. Ademais, a análise perfunctória dos autos não revela a existência de constrangimento ilegal flagrante ou ato judicial teratológico apto a justificar a mitigação da regra de não cabimento, pois a decisão atacada encontra-se lastreada em elementos concretos do processo de execução penal, indicando a persistência do alto risco e a atuação do Paciente como liderança de organização criminosa ("Dona Maria" ou "Tudo 3"), atendendo-se aos requisitos da Lei nº 7.210/84, em especial o Artigo 52 e seus parágrafos, que tratam da natureza acautelatória e excepcionalíssima do RDD para agentes de alta periculosidade. IV. Dispositivo e tese Habeas Corpus não conhecido. Tese de julgamento: "O remédio constitucional do Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do Agravo em Execução, o qual é o recurso próprio para impugnar decisões do Juízo da Execução, notadamente quando o recurso legal já foi interposto e se encontra pendente de apreciação, salvo em hipóteses de manifesta e incontestável ilegalidade." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/84, Artigos 52 e 197. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8079963-32.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que são Impetrante JEFERSON DE ALENCAR SOUZA e Paciente ADEMIR DE ALMEIDA SILVA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Sessão de Julgamento, de acordo com a certidão de julgamento, pelo NÃO CONHECIMENTO do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator